Tribunal: TRF3
Processo: 5012276-96.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
206/907)

5012276-96.2021.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012276-96.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: IVAN DIMOFSKI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HELOISA HELENA LOURENCO DIMOFSKI

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GISELE FERREIRA DE SOUZA TELEGINSKI - PR65823-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HELOISA HELENA LOURENCO DIMOFSKI

SUCEDIDO: IVAN DIMOFSKI

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GISELE FERREIRA DE SOUZA TELEGINSKI - PR65823-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. HIDROCARBONETOS. CATEGORIA PROFISSIONAL. VALOR PROBATÓRIO DO PPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação autárquica e deu parcial provimento à apelação do autor, reconhecendo a especialidade dos períodos de 25.02.1976 a 09.10.1981 e 23.07.1990 a 15.04.1992, além de manter o reconhecimento da especialidade de demais intervalos reconhecidos na sentença, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde 30.10.2019. O INSS sustenta irregularidade dos PPPs, ausência de previsão legal para enquadramento das atividades e necessidade de avaliação quantitativa de hidrocarbonetos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o PPP emitido sem assinatura de responsável técnico indicado pelo INSS; (ii) estabelecer se o enquadramento por categoria profissional e por exposição a ruído e hidrocarbonetos foi corretamente reconhecido; (iii) determinar se a decisão monocrática, fundada em jurisprudência consolidada, pode ser mantida pelo colegiado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP presume veracidade com base no art. 58 da Lei 8.213/91, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal, pois não é responsável pela elaboração do documento e cabe ao Poder Público a fiscalização.

A legislação previdenciária não exige metodologia específica para aferição de agentes nocivos, sendo possível a utilização de qualquer técnica científica no laudo técnico, desde que subscrito por engenheiro ou médico do trabalho (§ 1o do art. 58 da Lei 8.213/91).

O enquadramento por ruído deve observar os limites normativos vigentes à época da prestação: – superior a 80 dB(A) até 05.03.1997 (Dec. 53.831/64); – superior a 90 dB(A) de 06.03.1997 a 18.11.2003 (Decretos 2.172/97 e 3.048/99); – superior a 85 dB(A) após 19.11.2003 (Dec. 4.882/2003). A retroatividade do Decreto 4.882/2003 é inadmissível, conforme reiterado pelo STJ em recurso repetitivo – Tema 694.

Após 01.01.2004, a metodologia da FUNDACENTRO (NHO-01) deve constar do PPP; na ausência, exige-se LTCAT, conforme entendimento da TNU (Proc. 0505614-83.2017.4.05.8300) e STJ – Tema 1.083.

A exposição a hidrocarbonetos constitui agente nocivo por avaliação qualitativa, sendo suficiente o manuseio habitual para enquadramento especial, conforme Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 3.048/99, além de entendimento consolidado da 9a Turma.

A jurisprudência da Turma admite enquadramento de mecânicos, ajustadores, aprendizes e auxiliares na indústria metalúrgica pelos códigos 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, conforme precedentes colacionados no voto.

O conjunto probatório (CTPS e PPPs) demonstra exposição habitual e permanente a ruído e hidrocarbonetos nos períodos reconhecidos, atendendo aos critérios de habitualidade, permanência e não eventualidade.

A decisão monocrática fundamentou-se integralmente em jurisprudência pacífica (art. 932 do CPC), sendo legítima sua manutenção pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O PPP possui presunção de veracidade e não pode ser desconsiderado por mera irregularidade formal alheia ao segurado.

A aferição de agentes nocivos não exige metodologia específica, salvo quando expressamente prevista após 01.01.2004 para ruído, conforme normas da FUNDACENTRO.

A especialidade do trabalho por exposição a ruído e hidrocarbonetos deve respeitar os limites legais vigentes à época da atividade, sendo vedada a retroatividade do Decreto 4.882/2003.

O enquadramento por categoria profissional é válido até 28.04.1995 para atividades previstas nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 quando compatíveis com as funções efetivamente exercidas.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 57 e art. 58 e §1o; LINDB, art. 6o; CPC, art. 932. Decretos 53.831/64; 83.080/79; 2.172/97; 3.048/99; 4.882/2003; IN 77/2015; NR-15; NHO-01 FUNDACENTRO. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260-PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034-PR; REsp 1.151.363-MG; Pet 9.059-RS; STJ, Temas 694 e 1.083; TNU, Proc. 0505614-83.2017.4.05.8300; TRF3, ApCiv 5010546-77.2023.4.03.6119; TRF3, ApCiv 5063998-65.2024.4.03.9999; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012276-96.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: IVAN DIMOFSKI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HELOISA HELENA LOURENCO DIMOFSKI

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GISELE FERREIRA DE SOUZA TELEGINSKI - PR65823-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: GISELE FERREIRA DE SOUZA TELEGINSKI - PR65823-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HELOISA HELENA LOURENCO DIMOFSKI

SUCEDIDO: IVAN DIMOFSKI

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 350135405, que negou provimento à apelação do INSS, e deu parcial provimentoà apelação do autor, para reconhecer a especialidade dos períodos de25.02.1976 a 09.10.1981 e 23.07.1990 a 15.04.1992 e fixar a sucumbência recursal.

Em suas razões de agravo, a autarquia alega que os PPP’s não foram emitidos pelo responsável legal por prestar as informações da empresa. Refuta, ainda, a possibilidade de enquadramento das atividades desempenhadas pelo autor como especiais por ausência de previsão legal. Indica a necessidade de quantificação dos agentes químicos tais como hidrocarbonetos aromáticos, em especial os óleos minerais.

Não foram apresentadas contrarrazões de recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 350135405):

“Do ruído

No que tange aos níveis máximos de pressão sonora, para fins de reconhecimento da insalubridade, devem ser observados os seguintes parâmetros: superior a 80 dB(A), na vigência do Decreto n. 53.831.1964 até 05.03.1997; superior a 90 dB(A), na vigência do Decreto n. 2.172.1997, entre 06.03.1997 e 18.11.2003; e superior a 85 dB(A), a partir da vigência do Decreto n. 4.882.2003, em 19.11.2003.

Quanto à aplicação retroativa do Decreto n. 4.882.2003, ao limite de exposição a ruído no período de 06.03.1997 a 18.11.2003, o Superior Tribunal de Justiça, pelo rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, manifestou-se no sentido de sua impossibilidade:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO 4.882.2003 PARA RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8.2008-STJ).

O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172.1997 e Anexo IV do Decreto 3.048.1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882.2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB. De início, a legislação que rege o tempo de serviço para fins previdenciários é aquela vigente à época da prestação, matéria essa já abordada de forma genérica em dois recursos representativos de controvérsias, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC (REsp 1.310.034-PR, Primeira Seção, DJe 19.12.2012 e REsp 1.151.363-MG, Terceira Seção, DJe 5.4.2011). Ademais, o STJ, no âmbito de incidente de uniformização de jurisprudência, também firmou compreensão pela impossibilidade de retroagirem os efeitos do Decreto 4.882.2003 (Pet 9.059-RS, Primeira Seção, DJe 9.9.2013). Precedentes citados: AgRg no REsp 1.309.696-RS, Primeira Turma, DJe 28.6.2013; e AgRg no REsp 1.352.046-RS, Segunda Turma, DJe 8.2.2013. REsp 1.398.260-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14.5.2014.

Ademais, o STJ fixou a seguinte tese no Tema 694: "o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172.1997 e Anexo IV do Decreto 3.048.1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882.2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB.

Em relação aos critérios para as avaliações ambientais, a partir da vigência do Decreto n. 4.882, em 18.11.2003, que incluiu o parágrafo 11 ao artigo 68 do Decreto n. 3.048.1999, devem ser obedecidos aqueles fixados pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO. Destaco que tal previsão encontra-se, agora, no § 12 do artigo 68 do Decreto n. 3.048.1999, por força da alteração promovida pelo Decreto n. 8.123.2013. Antes de 18.11.2003, as medições deviam ser realizadas pelos critérios fixados na NR-15.

Neste ponto é preciso destacar, em especial quanto ao agente agressivo ruído, que a Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais, nos autos do Processo no 0505614-83.2017.4.05.8300, assentou as seguintes teses:

"(a) a partir de 01 de janeiro de 2004, é obrigatória utilização na NHO-01 da FUNDACENTRO como metodologia de aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho, devendo tal técnica ser informada no PPP, com a respectiva indicação no Nível de Exposição Normalizado (NEN)"; (b) em caso de omissão no período supracitado, na indicação da metodologia empregada para aferição do agente nocivo ruído, no Perfil Profissiográfico Profissional, esse documento não deve ser admitido como prova da especialidade do trabalho para o agente nocivo em apreço, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na respectiva medição"

Há que ser observada, também, a tese fixada no Tema Repetitivo 1.083, STJ: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço".

Metodologia de aferição do ruído

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em razão da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77.2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77.2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no. 8.213.91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Ademais, a legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei no. 8.213.91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Por tais razões, devem ser rejeitadas alegações no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Do enquadramento por categoria profissional de auxiliar e/ou aprendiz de mecânico/mecânico de manutenção

A atividade de trabalhadores da indústria metalúrgica é reconhecida como especial, conforme os códigos 2.5.2 e 2.5.3 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 e código 2.5.1 e 2.5.3 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979. Tal enquadramento, inclusive, é extensivo aos ajudantes, aprendizes e auxiliares da mesma profissão, como entende esta C. Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NOVOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. RAIS. ATIVIDADE ESPECIAL. MECÂNICO. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. PPP. FORMULÁRIO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- Cumpre considerar os reais salários de contribuição indicados na RAIS na nova composição do período básico de cálculo (PBC) do benefício, respeitado o teto contributivo (art. 33 da Lei n. 8.213/1991), a possibilitar a majoração do valor da RMI do segurado.

- A parte autora logrou demonstrar, via formulário de condições agressivas, exposição - habitual e permanente - a hidrocarbonetos aromáticos, como querosene, gasolina e solventes de petróleo, durante as funções de "Ajudante de Serviços Gerais", o que autoriza o devido enquadramento nos códigos 1.2.11 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 e 1.0.17 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999.

- A parte autora trouxe formulário patronal indicando a presença habitual de agentes químicos, como óleos e graxas, além de biológicos, durante o labor como "mecânico de veículos e de máquinas" em usina de compostagem de lixo, situação que se subsume nos itens 1.2.11 e 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964, 1.3.4 do anexo do Decreto n. 83.080/1979.

- Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP indica exposição habitual e permanente do obreiro a ruído acima dos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares, durante as funções como "mecânico", ensejando o enquadramento nos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 e 2.0.1 do Decreto n. 3.048/1999.

- Não prospera a contagem diferenciada em relação aos demais interregnos, pois as funções de "1/2 Oficial Mecânico" e de "Oficial Mecânico" não estão contempladas nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979 (enquadramento por categoria profissional até 28/4/1995) e não foram juntados documentos hábeis para demonstrar a pretendida especialidade ou alegado trabalho nos moldes previstos nesses instrumentos normativos.

- O Parecer da Secretaria de Saúde do Ministério do Trabalho (SSMT) no processo MTb n. 303.151/1981 admite o enquadramento de auxiliar de mecânico, ajudante metalúrgico e polidor, desde que as atividades sejam exercidas em indústria metalúrgica e de fundições de metais não ferrosos. Precedentes.

- Não cabe enquadramento dos períodos remanescentes, pois o perfil profissiográfico do segurado aponta a presença do elemento agressor ruído abaixo dos limites aceitáveis, como "encarregado de manutenção noturna", contando-se como tempo normal.

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes.

- A parte autora não conta 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial na DER e, desse modo, não faz jus ao benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, cabendo apenas a revisão do benefício atual.

- Possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados na fase de cumprimento do julgado.

- Em virtude da sucumbência recíproca e da vedação à compensação (artigo 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula n. 111 do STJ), serão distribuídos igualmente entre os litigantes (artigo 86 do CPC), ficando, porém, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

- Matéria preliminar rejeitada.

- Apelação da parte autora parcialmente provida.

- Apelação autárquica parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010546-77.2023.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 12/12/2024, DJEN DATA: 18/12/2024) (Grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INDÍCIOS DE PROVA MATERIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIVIDADE ESPECIAL. TORNEIRO MECÂNICO. HIDROCARBONETOS. PPP. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS NA DER. BENEFÍCIO CONCEDIDO. TERMO INICIAL.

- Conjunto probatório bastante para demonstrar o labor rural pleiteado, independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência e contagem recíproca (artigo 55, § 2o, e artigo 96, inciso IV, ambos da Lei n. 8.213/1991).

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e PPP atestam o desempenho do ofício do autor de "auxiliar de torneiro mecânico" em indústria metalúrgica, a permitir o reconhecimento em razão da atividade (até 28/4/1995) conforme os códigos 2.5.2 e 2.5.3 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 e código 2.5.1 e 2.5.3 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979. Precedentes.

- A parte autora coligiu PPP, posteriormente corroborado em laudo pericial, asseverando exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios à saúde humana, como "radiação ionizante de soldas", "fumos metálicos", "óleos e lubrificantes" (hidrocarbonetos) durante o cargo de "torneiro mecânico", fato que viabiliza a contagem diferenciada em conformidade com os códigos 1.2.9, 1.2.11 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.2.10 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 1.0.17 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

- Termo inicial dos efeitos financeiros da condenação (parte incontroversa da questão afetada) na citação, observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

- Possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados na fase de cumprimento do julgado.

- Apelação da autarquia parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5063998-65.2024.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 08/08/2024, Intimação via sistema DATA: 13/08/2024) (Grifo nosso)

Do agente nocivo hidrocarbonetos – óleos e graxas.

É entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Se o trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua jornada de trabalho, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, porque estava exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei no. 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no. 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no. 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 25.02.1976 a 09.10.1981, 12.11.1984 a 30.01.1989, 23.07.1990 a 15.04.1992, 12.04.1993 a 01.06.1995, 06.05.2002 a 04.08.2003, e 14.03.2006 a 06.11.2012 , com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 30.10.2019 .

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 20/52, 92/; PPP de págs. 82/91, 124/132.

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no periodo de 25.02.1976 a 09.10.1981, na empresa Sociedade Técnica de Fundições Gerais S.A – SOFUNGE, área de atuação: fundição de aço, área metalúrgica,na função de ajustador mecânico, passível de enquadramento nos códigos 2.5.1 e 2.5.3, do Anexo II, do Decreto no 83.080/79, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no periodo de 12.11.1984 a 30.01.1989, na empresa FERTISUL S.A, área de fabricação de fertilizantes, na função de ajudante oficial classe 07, não havendo qualquer previsão de enquadramento por categoria profissional. Considerando a ausência de prova material suficiente referente a esses períodos, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.352.721/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que determina a extinção do processo sem resolução do mérito (Tema 629), medida que, inclusive, se mostra mais favorável ao segurado do que o julgamento de improcedência do pedido.

- no periodo de 23.07.1990 a 15.04.1992, na empresa Cablex Indústria e Comércio Ltda., empresa da área metalúrgica, como mecânico de manutenção enquadramento nos códigos 2.5.1 e 2.5.3, do Anexo II, do Decreto no 83.080/79 e 1.2.11 do Decreto no 53831/64, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no periodo de 12.04.1993 a 01.06.1995, na empresa Bic Brasil S.A, na função de mecânico de manutenção, exposto a ruído de 85,8 dB, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no periodo de 06.05.2002 a 04.08.2003, na empresa Bimbo do Brasil Ltda., na função de mecânico de manutenção exposto a ruído de intensidade de 85,4dB, bem como a óleos e graxas, ou seja, hidrocarbonetos aromáticos, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no periodo de 14.03.2006 a 06.11.2012, na empresa Delga Indústria e Comércio S.A., na função de mecânico de manutenção, exposto a ruído de intensidade de 93 dB, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

(...)

No caso dos autos, o segurado FAZ JUS à concessão do benefício aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 30.10.2019.”

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. HIDROCARBONETOS. CATEGORIA PROFISSIONAL. VALOR PROBATÓRIO DO PPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação autárquica e deu parcial provimento à apelação do autor, reconhecendo a especialidade dos períodos de 25.02.1976 a 09.10.1981 e 23.07.1990 a 15.04.1992, além de manter o reconhecimento da especialidade de demais intervalos reconhecidos na sentença, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde 30.10.2019. O INSS sustenta irregularidade dos PPPs, ausência de previsão legal para enquadramento das atividades e necessidade de avaliação quantitativa de hidrocarbonetos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o PPP emitido sem assinatura de responsável técnico indicado pelo INSS; (ii) estabelecer se o enquadramento por categoria profissional e por exposição a ruído e hidrocarbonetos foi corretamente reconhecido; (iii) determinar se a decisão monocrática, fundada em jurisprudência consolidada, pode ser mantida pelo colegiado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP presume veracidade com base no art. 58 da Lei 8.213/91, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal, pois não é responsável pela elaboração do documento e cabe ao Poder Público a fiscalização.

A legislação previdenciária não exige metodologia específica para aferição de agentes nocivos, sendo possível a utilização de qualquer técnica científica no laudo técnico, desde que subscrito por engenheiro ou médico do trabalho (§ 1o do art. 58 da Lei 8.213/91).

O enquadramento por ruído deve observar os limites normativos vigentes à época da prestação: – superior a 80 dB(A) até 05.03.1997 (Dec. 53.831/64); – superior a 90 dB(A) de 06.03.1997 a 18.11.2003 (Decretos 2.172/97 e 3.048/99); – superior a 85 dB(A) após 19.11.2003 (Dec. 4.882/2003). A retroatividade do Decreto 4.882/2003 é inadmissível, conforme reiterado pelo STJ em recurso repetitivo – Tema 694.

Após 01.01.2004, a metodologia da FUNDACENTRO (NHO-01) deve constar do PPP; na ausência, exige-se LTCAT, conforme entendimento da TNU (Proc. 0505614-83.2017.4.05.8300) e STJ – Tema 1.083.

A exposição a hidrocarbonetos constitui agente nocivo por avaliação qualitativa, sendo suficiente o manuseio habitual para enquadramento especial, conforme Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 3.048/99, além de entendimento consolidado da 9a Turma.

A jurisprudência da Turma admite enquadramento de mecânicos, ajustadores, aprendizes e auxiliares na indústria metalúrgica pelos códigos 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, conforme precedentes colacionados no voto.

O conjunto probatório (CTPS e PPPs) demonstra exposição habitual e permanente a ruído e hidrocarbonetos nos períodos reconhecidos, atendendo aos critérios de habitualidade, permanência e não eventualidade.

A decisão monocrática fundamentou-se integralmente em jurisprudência pacífica (art. 932 do CPC), sendo legítima sua manutenção pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O PPP possui presunção de veracidade e não pode ser desconsiderado por mera irregularidade formal alheia ao segurado.

A aferição de agentes nocivos não exige metodologia específica, salvo quando expressamente prevista após 01.01.2004 para ruído, conforme normas da FUNDACENTRO.

A especialidade do trabalho por exposição a ruído e hidrocarbonetos deve respeitar os limites legais vigentes à época da atividade, sendo vedada a retroatividade do Decreto 4.882/2003.

O enquadramento por categoria profissional é válido até 28.04.1995 para atividades previstas nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 quando compatíveis com as funções efetivamente exercidas.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 57 e art. 58 e §1o; LINDB, art. 6o; CPC, art. 932. Decretos 53.831/64; 83.080/79; 2.172/97; 3.048/99; 4.882/2003; IN 77/2015; NR-15; NHO-01 FUNDACENTRO. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260-PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034-PR; REsp 1.151.363-MG; Pet 9.059-RS; STJ, Temas 694 e 1.083; TNU, Proc. 0505614-83.2017.4.05.8300; TRF3, ApCiv 5010546-77.2023.4.03.6119; TRF3, ApCiv 5063998-65.2024.4.03.9999; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão